Tribunal: TJMT
Processo: 1006184-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006184-06.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ALTA FLORESTA
Agravante: ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI
Agravada: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
Número do Protocolo: 1006184-06.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos do pedido de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1005410-86.2021.8.11.0007), proposto contra o agravante pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Espólio/agravante ao fundamento de ilegitimidade passiva do falecido codevedor/fiador Euclides Dobri, já que, “à época da constituição do débito sob execução, não mais era válida a fiança para a qual se obrigou”, e ao fundamento de prescrição intercorrente, por entender, primeiro, que a arguição de ilegitimidade está “acobertada pela coisa julgada material”, e, depois, que “igualmente improcede a alegação genérica da incidência da prescrição intercorrente, eis que sequer indicado o suposto termo inicial de sua incidência ou comprovada a desídia da parte credora em dar prosseguimento ao feito principal”; a decisão agravada ainda ordenou “expedição de Carta de Habilitação em desfavor do Espólio de Euclides Dobri, a ser apresentada ao Juízo do Inventário”, para pagamento do valor exequendo e condenou o Espólio/agravante aos ônus sucumbenciais alusivos à impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% “sobre o valor atualizado da condenação, valores que também deverão integrar a Carta de Habilitação” (cf. Id. no 71294437 dos autos de origem).
O Espólio/agravante afirma, preliminarmente, a existência de defeito de representação processual da agravada em Primeiro Grau, posto que a cópia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da empresa “está ilegível, a certidão (...) não reflete o disposto no art. 146, §1°, (da Lei no 6.404/74) e a procuração (...) e os substabelecimentos são antigos, não podendo ter certeza se os poderes ali outorgados ainda são válidos” (sic – cf. Id. no 123448956 - pág. 3).
No mérito, queixa-se da falta de pronunciamento sobre o imóvel ofertado em garantia à execução, e, dizendo que a exequente/agravada se manifestou contrariamente ao recebimento do bem apenas porque “não havia prova da propriedade”, esclarece que o imóvel pertence a Valdemir José Dobri, sócio da devedora principal “Codopel – Transportador Revendedor Retalhista de Óleo Diesel Ltda.”, que “já havia informado às demais partes executadas a intenção de oferecer um bem próprio para garantia da ação e pagamento da dívida”; anexa documentos alegando que, “em qualquer tempo, é possível juntar aos autos documentos novos, quando destinados a contrapor fatos articulados pela parte adversa”, e que, de qualquer forma, “só puderam ser emitidos no dia 28 e 30 de março último”, quando “localizado o devedor Valdemir”, que reside em Goiânia/GO (sic – cf. Id. no 123448956 - pág. 4/5 e 10/12).
Alonga-se, no mais, sobre o princípio da menor onerosidade da execução e a necessidade de recebimento do imóvel rural em garantia e recolhimento da Carta de Habilitação em desfavor do Espólio, pontuando que o acervo patrimonial inventariado “atualmente apresenta-se deficitário”, e enfatizando que “a habilitação dessa execução nos autos do inventário só retardará o final dela e colocará o espólio e sucessores em posição de extrema onerosidade” (sic – cf. Id. no 123448956 - pág. 5/9).
Por fim, sustenta sobre a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença (cf. Id. no 123448956 - pág. 9/10).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para “determinar o recolhimento da carta de habilitação em desfavor do Espólio”, anular a decisão agravada por violação os arts. 6°, 7°, 8°, 9°, 10 e 489, §§1° e 2°, do CPC, ou determinar intimação da Petrobrás “para manifestar precisamente sobre o bem imóvel ofertado como garantia da execução e pagamento da dívida”, bem como para regularização da sua representação processual em ambas as Instâncias, “sob pena de extinção”, e, por fim, afastar a condenação sucumbencial (sic – cf. Id. no 123448956 - pág. 13).
É o breve relatório.
De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a impugnação ao cumprimento de sentença, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como o suposto defeito de representação processual, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.
Assim, como não houve manifestação sobre o tema em no Juízo de piso, não pode a questão ser conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 – grifei).
A r. decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob os seguintes fundamentos:
“A impugnação ofertada IMPROCEDE.
Com efeito, já houve a análise e rejeição pelo Juízo da alegação de ilegitimidade passiva ad causam do co-devedor/fiador Euclides Dobri, sucedido por seu espólio, conforme razões expressas no acórdão sob o Id 71217064.
Portanto, em razão da imutabilidade dessa questão, acobertada pela coisa julgada material, não haverá reanálise sobre a ilegitimidade passiva ad causam novamente invocada.
Ainda, quanto ao chamamento ao feito dos co-devedores, é certo que já integram o feito principal, pelo que, descabido é o pedido.
Por fim, igualmente improcede a alegação genérica da incidência da prescrição intercorrente, eis que, sequer indicado o suposto termo inicial de sua incidência ou comprovada a desídia da parte credora em dar prosseguimento ao feito principal, ônus que incumbia à ora impugnante.
ISTO POSTO, REJEITO a impugnação ofertada e, em consonância com o título executivo judicial (sentença transitada em julgado proferida dos autos n. 6800-36.2006.8.11.0007, código 47358, as fls. 164/168), DETERMINO a expedição de CARTA DE HABILITAÇÃO em desfavor do espólio de Euclides Dobri, a ser apresentada ao Juízo do Inventário, para o pagamento da quantia liquida, certa e exigível no importe de R$ 2.905.281,54 (dois milhões, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), a ser atualizada com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% a.m., ambos a partir do vencimento de cada parcela, bem como ao pagamento de multa contratual de 10% até a data o efetivo pagamento, com a inclusão dos valores devidos a título de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% calculados sobre o valor da condenação.
Ainda, em razão da rejeição do presente pleito, CONDENO a parte impugnante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, valores que também deverão integrar a Carta de Habilitação”.
A insurgência recursal focaliza a falta de recebimento do imóvel ofertado pelo Espólio/agravante em garantia do Juízo, mas, relegada a questão da admissibilidade da juntada de documentos na sede recursal, fato é que, desde a própria impugnação, o Espólio/agravante já afirmava tratar-se de imóvel pertencente a Valdemir José Dobri, também codevedor, sócio da devedora principal “Codopel – Transportador Revendedor Retalhista de Óleo Diesel Ltda.”, sem, porém, justificar o porquê de Valdemir não ter ofertado esse mesmo bem em garantia ao Cumprimento de Sentença que tramita em apenso ao feito de origem em Primeiro Grau, relacionado à mesmíssima decisão terminativa proferida na ação de Cobrança ajuizada pela Petrobrás contra a Codopel e seus fiadores Euclides, Valdemir e sua esposa Carlote Dobri (Proc. no 0006800-36.2006.8.11.0007).
De qualquer forma, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao Espólio/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo. Comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu a agravante, que sequer menciona as expressões “perigo da demora”, “risco de dano”, “resultado útil do processo” ou qualquer sinonímica; na verdade, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi formulado de forma totalmente divorciada de qualquer fundamentação jurídica mínima.
Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é a simples expedição da Carta de Habilitação, ou seja, de que é ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, seria insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator